Tribunal: STF
Processo: ARE 1550433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, resumido na seguinte ementa (Doc. 401, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 157, §§ 2.°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 120 DIAS-MULTA, CADA UM CORRESPONDENTE A UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. 



    I. APELO DEFENSIVO 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESISTÊNCIA DA VÍTIMA, APENAS ARROLADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA CONTRÁRIA À DESISTÊNCIA QUE NÃO TEM EFEITO ALGUM, TENDO EM VISTA QUE NÃO ARROLOU A REFERIDA TESTEMUNHA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. TESTEMUNHA DISPENSADA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 401, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DA FILMAGEM DO LOCAL DO CRIME. ACUSADO QUE SILENCIOU ACERCA DO REFERIDO ELEMENTO DE PROVA APÓS A MANIFESTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE REITEROU A INFORMAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DA JUNTADA DAS FILMAGENS REFERENTES AO DIA DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 DO CP). IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. NARRATIVA DETALHADA E CRITERIOSA. RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, COLHIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. 



    APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO. IDÔNEA ATRIBUIÇÃO DE VALOR NEGATIVO À VETORIAL “CULPABILIDADE”. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM APENAS 06 (SEIS) MESES QUE NÃO OBSERVA O PARÂMETRO JURISPRUDENCIALMENTE ADOTADO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS ABSTRATAS MÁXIMA E MÍNIMA. PENA BASE ALTERADA PARA O MONTANTE DE 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. REPRIMENDA CORPORAL DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA O PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES QUE SE REVELA MAIS ADEQUADA E PROPORCIONAL À REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA, PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA DO ACUSADO AO PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, CARLOS ANTÔNIO SANTOS DA CRUZ, foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, por ter cometido o delito tipificado no art. 157, §§ 1º e 2°, I, do Código Penal (Doc. 339).



    O TJBA deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público da Bahia apenas para “redimensionar a pena privativa de liberdade infligida ao condenado para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se inalterada a Sentença Condenatória em seus demais termos” (Doc. 401, fl. 13).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 424).



    Irresignado, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (Doc. 426) e Recurso Extraordinário (Doc. 427).



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos recursos do acusado (Docs. 459 e 492). 



    No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJBA, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que houve violação do art. art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (Doc. 427).



    Nas razões recursais, aduz que “as imagens captadas pelas câmeras de segurança no local não foram juntadas aos autos, trazendo sério prejuízo ao Recorrente, colocando em voga o pas de nullitté sans grief” (Doc. 427, fl. 6).



    Sustenta “a desclassificação da infração para o exercício arbitrário das próprias razões, em razão da atitude de por vontade própria querer o Apelante que aquele preço oferecido na prateleira fosse o correto. Aliás, assim já se manifestara a jurisprudência” (Doc. 427, fl. 10).



    Requer, assim, conhecimento e o provimento do recurso para que se “reconheça a ofensa ao Devido Processo Legal e Ampla defesa e do Contraditório, Princípios acastelados na Carta Magna de 1988, que derivam em nulidade processual supracitada na segunda preliminar, devolvendo os autos para o Juízo DE Base para intimar a testemunha para ser ouvida e que haja à desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões lesão corporal seguido de morte. d) Seja dado PROVIMENTO ao recurso, procedendo a REFORMA do acórdão vergastado, anulando a decisão do TJ/BA” (Doc. 427, fl. 15). Pede, também, gratuidade de justiça.



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta CORTE (Doc. 440).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 445).



    Vale anotar que, contra a decisão que desproveu o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (Doc. 492), a Defesa interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 497). O eminente Vice-Presidente do STJ negou seguimento a esse apelo extremo (Doc. 512). Inconformada, a Defesa interpôs Agravo Regimental (Doc. 516), o qual foi desprovido (Doc. 533). Após a rejeição de embargos de declaração opostos contra essa decisão (Doc. 548), a decisão do STJ que negou seguimento ao segundo Recurso Extraordinário transitou em julgado (Doc. 554).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor do recorrente, uma vez que não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.



    Passo à análise do recurso.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 427, fls. 12-13): 



    5. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A Emenda Constitucional nº 45/2004 alterou o dispositivo relativo ao Recurso Extraordinário, inserindo o parágrafo terceiro ao art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil, passando a exigir que o Supremo Tribunal Federal analise a Repercussão Geral da matéria ventilada, como pressuposto para apreciação do referido recurso. No presente caso, resta claro a repercussão geral, vez que o não atendimento e desrespeito aos ditames constitucionais estabelecidos no núcleo imutável da Constituição, traria enorme prejuízo à sociedade como um todo. 



    Assim, percebe-se que a repercussão geral da matéria está amparada em uma questão relevante social, vez que há o afrontamento ao artigo 5º, LIV e LV, do devido processo legal (due processo of Law) e o contraditório e ampla defesa, consectários do devido processo legal, respectivamente, pode causar um abalo no seio social com a iminência de romper e quebrar a estrutura social. 



    Ora, seria retroceder a época em que o Estado era considerado Leviatã a impossibilidade do acusado defender-se amplamente e sem o contraditório. 



    Em que pese o indiscutível saber jurídico dos desembargadores do TJBA, impõe-se a reforma da respeitável decisão majorou a pena do Recorrente, por haver supostamente infringido o artigo 157, §§ 1º 2º, inciso I do Código Penal. 



    Acontece que a Colenda Corte de Justiça Baiana, vem entendendo, que o Recorrente cometeu o crime prescrito no artigo acima referido. No entanto, no caso vertente, o Recorrente claramente não praticou o crime de roubo diante da inexistência da prova testemunhal acima aludida que não fora ouvida sob o contraditório e ampla defesa, não devendo ser mensurada.



    Segundo a doutrina finalista adotada em nosso Direito Penal Pátrio, para que ocorra um crime é necessário que o mesmo seja típico e antijurídico. O fato típico caracteriza-se quando presentes uma conduta dolosa ou culposa, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. 



    No caso em exame, houve apenas uma discussão ante a recusa do supermercado em cobrar pelo preço do produto o que estava na gôndola da estabelecimento não o fez, assim, caso entenda-se que houve os fatos, desclassifica-se para exercício arbitrário das próprias razões.



    Em que pese o esforço aumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, que afastou as nulidades e manteve a condenação do recorrente, apenas redimensionando a pena (Doc. 401, fls. 6-12):



    II – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS FILMAGENS DO LOCAL DO CRIME 



    Infere-se dos autos que desde a fase investigativa, a Autoridade Policial solicitou, nas datas de 25.02.2011 e 23.03.2011, as filmagens relativas aos fatos descritos nos autos, como se verifica nos ofícios n.º 0355/2011 (Id. 41343437) e 01894/2011 (Id. 41343441). Todavia, em 28.03.2011, a Companhia Brasileira de Distribuição, pessoa jurídica responsável pelo Supermercado Extra – Loja 1610 Paralela, respondeu “que a loja não dispõe mais da fita com a filmagem dos fatos ocorridos no dia 29/09/2010” (Id. 41343452). 



    Extrai-se a mesma informação do depoimento extrajudicial da vítima Alisson Farias Reis (Id. 41343446 e Id. 41343447). Já no curso da instrução processual, no bojo da audiência de instrução realizada em 16.12.2014 (Id. 41343377), o Juízo de 1.º Grau acolheu pedido da Defesa do Recorrente e determinou a expedição de ofício à gerência do citado estabelecimento comercial, requisitando-se a filmagem ambiental do dia dos fatos. Em resposta ao ofício 054/2015 (Id. 413443811), os representantes legais da empresa esclareceram que as imagens foram perdidas, eis que a gravação permanecia armazenada apenas por 30 (trinta) dias, sendo necessária a realização de gravação do vídeo em outro suporte físico para a sua manutenção, procedimento que não foi realizado pelo funcionário encarregado (Id. 41343813 a 41343815). 



    Vê-se, pois, que após a juntada da manifestação do Supermercado Extra, destacando-se a posterior realização de três audiências de instrução, o Réu nada demandou acerca do referido elemento de prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer outro vício hábil a tornar nulo o presente processo. 



    Assim, a nulidade aventada deve ser igualmente rejeitada.



    III – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO I



    [...]



    Pois bem, a materialidade e autoria delitiva do delito de roubo impróprio majorado pelo uso de arma de fogo imputada ao Acusado CARLOS ANTÔNIO SANTOS DA CRUZ encontram-se comprovadas pelo Inquérito Policial n.º 40/2011, mormente pela Portaria de instauração (ID. 41343410) e o registro da ocorrência nº 1.386.424 no sistema CENTEL da Superintendência de Telecomunicações (ID 41343424 usque ID 41343427), pelas declarações extrajudiciais da vítima Alisson Farias Reis e da testemunha Daniel Faustino da Silva, além das oitivas judiciais dos policiais militares Aildelita Maria Silva de Alcântara e Bruno Ramos Victória e os interrogatórios do Recorrente. 



    Assim é que, malgrado as testemunhas ouvidas na instrução não tenham presenciado, de forma efetiva, a prática da ação criminosa em si, foram responsáveis, na qualidade de Policiais Militares, pela abordagem do Acusado em sua residência e a condução deste ao supermercado a fim de pagar pelos produtos anteriormente subtraídos, lograram contribuir decisivamente para a elucidação da conduta delitiva perpetrada e, sobretudo, da sua autoria. Nesse contexto, revela-se oportuna a parcial transcrição dos depoimentos prestados, sob o contraditório, por Aildelita Maria Silva de Alcântara e Bruno Ramos Victória:



    [...]



    Desta forma, extrai-se dos depoimento dos agentes policiais que o Acusado saiu do estabelecimento comercial sem o devido pagamento dos produtos e, ao ser questionado pelo funcionário e segurança do local, exibiu a sua arma de fogo com a intenção de garantir a posse dos que a res furtivae. Aliás, ponto que recrudesce a verossimilhança acusatória paira sobre a ciência do segurança sobre a arma do Recorrente. 



    Destarte, não há dificuldade em observar que os indigitados depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, não apenas guardam total convergência entre si, como também apresentam a dinâmica dos fatos com segurança e precisão, sendo certo que a condição funcional de tais testemunhas em nada compromete a relevância probatória de suas assertivas, mormente quando harmônicas e afinadas ao restante dos elementos de convicção reunidos nos autos. Veja-se, nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Ademais, embora não se tenha concretizado a oitiva da vítima Alisson Farias Reis no curso da instrução mostra-se inviável desprezar as elucidativas declarações por ela prestadas na investigação (Ids. 41343446/41343447), descrevendo, detalhadamente, a dinâmica dos fatos. 



    [...]



    Registre-se, por oportuno, o destacado valor probatório que a jurisprudência empresta à palavra da vítima, à luz do contato direto por ela travado com o agente. 



    Dita relevância é reforçada, na espécie, pelo caráter firme e coerente das declarações do ofendido, nada havendo nos presentes autos a sugerir qualquer interesse de sua parte em atribuir a autoria delitiva, de forma gratuita e despropositada, a indivíduo inocente, seja pelo escopo deliberado de prejudicá-lo, seja por mera leviandade.



    [...]



    Como já destacado alhures, o Recorrente, em seu interrogatório judicial, negou a prática criminosa, alterando, todavia, a sua versão dos fatos, negando que tenha deixado as dependências do Supermercado Extra em momento anterior à chegada dos policiais militares, quando a situação teria sido resolvida mediante o pagamento pelo Recorrente do valor promocional dos produtos.



    [...]



    Todavia, a versão exculpatória produzida sob o crivo do contraditório revela-se completamente isolada, denotando, apenas, expressão ampla e irrestrita do legítimo direito constitucional de autodefesa, não sendo, por si só, capaz de ilidir as demais provas amealhadas nos autos. 



    Desse modo, ao contrário do quanto asseverado pela Defesa, existem provas hígidas e irrefutáveis pertinentes à autoria e à materialidade do delito de roubo impróprio majorado imputado ao Apelante, que são suficientes a conduzir, de modo evidente, à procedência da pretensão acusatória, razão pela qual deve ser repelida tanto a tese principal absolutória quanto o pedido subsidiário de desclassificação para conduta ilícita diversa. 



    Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime previsto na redação anterior do art. 157, §§ 1º e 2°, I, do Código Penal.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 157, § 2º, ii, e § 2º-a, i, do Código Penal. Alegação de nulidades. Autoria e materialidade. Tema 660 da RG.. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.535.727 AgR/RJ, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04/04/2025)



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Art. 288, parágrafo único; art. 157, § 2º , incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I; e art. 158, § 1º e § 3º, todos do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações do Ministério Público e da defesa. II. Questão em discussão. 3. Exame de eventual ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. III. Razão de decidir. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. IV Dispositivo. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1.512.373 ED-AgR/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2024)



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro Alexandre De Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente